Tribunal: TJES
Processo: 5013022-14.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013022-14.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: LUCIANO RIBEIRO DURAO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013022-14.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS:
LUCIANO RIBEIRO DURAO E WASHINGTON BORTOLOTTI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DEVIDAMENTE COMPROVADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORÇA MAIOR (ART. 14, § 3º, II, CDC). CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS (FUMAÇA/QUEIMADAS NA REGIÃO) COMPROVADAS PELA COMPANHIA AÉREA POR MEIO DE NOTÍCIAS E REGISTROS DA ANAC. FATO QUE EXCLUI A RESPONSABILIDADE PELO
CANCELAMENTO
, MAS NÃO EXIME A EMPRESA DO DEVER DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E OPÇÕES DE REACOMODAÇÃO (ART. 21 E 27 DA RESOLUÇÃO 400/ANAC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA PELA OMISSÃO DA COMPANHIA. SEM OFERTA DE REACOMODAÇÃO EM VOO DE COMPANHIA CONGÊNERE. DANO MATERIAL MANTIDO. DESPESA COM A COMPRA DE NOVAS PASSAGENS QUE SE DEU POR CULPA EXCLUSIVA DA RECORRENTE, QUE FALHOU NO SEU DEVER DE REACOMODAR OS PASSAGEIROS. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSTORNOS QUE SUPERAM O MERO DISSABOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REFORMA. VALOR DE R$15.000,00 PARA CADA AUTOR FIXADO NA ORIGEM QUE SE MOSTRA EXCESSIVO, POIS IMPUTOU À RECORRENTE A RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTE TERRESTRE, QUE FOI CONSEQUÊNCIA DA FORÇA MAIOR. A INDENIZAÇÃO DEVE SE ADEQUAR À FALHA ESPECÍFICA: A OMISSÃO DE ASSISTÊNCIA E A NÃO PROVIDÊNCIA DE REACOMODAÇÃO EM VOO DE TERCEIRO. REDUÇÃO DO VALOR PARA R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) PARA CADA AUTOR, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
em face da sentença (ID 15116443) proferida nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
LUCIANO RIBEIRO DURAO
e
WASHINGTON BORTOLOTTI
.

A demanda originária versa sobre pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de cancelamento de voo (OAL-CGB) programado para 16/08/2024. Alegam os autores que, após viajarem por 8 horas de ônibus até o aeroporto de Cacoal/RO , foram surpreendidos com o cancelamento somente no momento do embarque.

Sustentam que a causa do cancelamento (queimadas na região) já era um fato notório e noticiado há pelo menos dois dias, evidenciando a falha da ré no dever de informação prévia. Narram que, após o cancelamento, foram submetidos a uma exaustiva viagem de ônibus (mais de 1.000 km) até Cuiabá/MT, e que a reacomodação ofertada pela companhia aérea resultaria na chegada ao destino final (Linhares/ES) muito depois da que conseguiram por conta própria, ao adquirir novas passagens em outra empresa.

A sentença (ID 15116443) julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, a título de danos morais, e ao pagamento de R$ 5.151,14 (cinco mil, cento e cinquenta e um reais e catorze centavos), a título de danos materiais.

Irresignada, a ré interpôs o presente Recurso Inominado (ID 15116445), sustentando, em síntese, a excludente de responsabilidade por força maior, aduzindo que o cancelamento se deu por condições climáticas extremante desfavoráveis e que prestou a assistência devida.

Contrarrazões apresentadas (ID 15116449), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e devidamente preparado.

Afasto a preliminar de incompetência territorial, conforme já decidido pelo juízo
a quo
, eis que os autores comprovaram residência na comarca de Linhares/ES.

No mérito, a relação jurídica é inequivocamente de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O recurso merece
provimento parcial
.

1. Da Excludente de Responsabilidade (Força Maior)

A companhia aérea recorrente logrou comprovar, por meio de relatórios da ANAC e notícias amplamente divulgadas na mídia, que o cancelamento do voo que pousaria em Cacoal (OAL) se deu por
condições meteorológicas adversas severas
(fumaça de queimadas na região).

Tal fato configura hipótese de
caso fortuito externo
(ou força maior), que rompe o nexo de causalidade quanto ao
ato de cancelar o voo
, eximindo a transportadora da responsabilidade civil pelo
cancelamento em si
, conforme art. 14, § 3º, II, do CDC e art. 256, §3º, I, do CBA.

Contudo, a ocorrência de força maior
não exime
a companhia aérea do seu
dever de prestar assistência material e informação
aos passageiros, conforme expressamente previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC, notadamente em seus artigos 21 e 27.

A controvérsia, portanto, cinge-se à qualidade da assistência prestada.

2. Da Assistência Prestada e da Falha de Serviço

O juízo de primeira instância considerou a assistência falha, imputando à recorrente a responsabilidade pelo transtorno da longa viagem de ônibus (1.000 km / 18 horas).

Neste ponto, ouso divergir parcialmente.

O transporte terrestre (ônibus) é, de fato, uma das modalidades de "Execução do serviço por outra modalidade de transporte" (Art. 21, III, Res. 400 ANAC). Diante de uma situação de notório caos aéreo regional (e não um problema pontual), o transporte terrestre, embora penoso, foi a alternativa
oferecida
pela companhia para o deslocamento entre Cacoal e Cuiabá. Não se pode imputar à companhia aérea, como ato ilícito principal, a responsabilidade pelo transtorno de uma viagem de 1.000 km de ônibus, sendo esta uma consequência direta da
força maior
(impossibilidade de voar na região).

O
ato ilícito
da recorrente não foi o cancelamento (justificado) nem a oferta do ônibus (alternativa prevista), mas sim a
flagrante violação ao dever de assistência em Cuiabá (CGB) e a não disponibilização das demais alternativas obrigatórias
aos passageiros.

A Resolução 400/ANAC (Art. 21) impõe que o transportador deve oferecer ao passageiro as
opções
, à escolha deste, de: (I) Reembolso; (II) Reacomodação (em voo próprio ou
de terceiro
); ou (III) Execução por outra modalidade.

A recorrente falhou ao não providenciar aos autores a
reacomodação em voo de outra companhia aérea
partindo de Cuiabá, o que era sua obrigação. Ao invés disso, após a exaustiva viagem terrestre de 18 horas, os autores foram deixados em Cuiabá.

Diante da omissão da companhia, os autores, para cumprirem suas atividades profissionais, viram-se obrigados a despender valores próprios para adquirir novas passagens e, enfim, retornar ao seu destino final, com dois dias de atraso.

A falha no dever de reacomodação (Art. 21, II, Res. 400 ANAC) gerou o dano material. Se a companhia tivesse cumprido sua obrigação e reacomodado os passageiros em voo de outra empresa, os autores não teriam tido o prejuízo de R$5.151,14. A sentença, portanto, está correta ao determinar o ressarcimento integral deste valor, que foi devidamente comprovado nos autos.

O dano moral é manifesto. A situação vivenciada pelos recorridos ultrapassa o mero dissabor, a
omissão da companhia em prestar assistência ou alternativa de voo (próprio ou de terceiro) em Cuiabá
, configura falha grave na prestação do serviço e evidente descaso, gerando angústia, cansaço extremo e a necessidade de resolver o retorno por conta própria.

Contudo, o
quantum
fixado na origem (R$ 15.000,00 para cada autor) levou em consideração o transporte terrestre de 1.000 km como o principal vetor do dano.

Como fundamentado acima, embora o transporte terrestre tenha sido penoso, ele foi uma
consequência
da força maior. O
ato ilícito
principal da companhia foi a
omissão em prover as alternativas de reacomodação em voo de outra companhia
, forçando os autores a despender valores próprios para chegar em casa.

Nessa toada, a indenização deve ser redimensionada para se adequar a esta falha específica (omissão de reacomodação em voo de terceiro). Assim, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a jurisprudência desta Turma em casos análogos, entendo que o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor
se mostra adequado para reparar o abalo sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito, e para punir pedagogicamente a conduta da recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

Reformo parcialmente a r. sentença (Id 15116443)
apenas
para
reduzir o
quantum
da indenização por danos morais
para
R$7.000,00 (sete mil reais)
, para cada um dos autores (LUCIANO RIBEIRO DURAO e WASHINGTON BORTOLOTTI).

Mantenho integralmente a condenação por
danos materiais
no valor de R$ 5.151,14 (cinco mil cento e cinquenta e um reais e catorze centavos), bem como os consectários legais (juros e correção monetária) fixados na origem.

Sem custas e honorários (Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização)

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)